Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-77.2006.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-77.2006.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PLINIO CESAR FREITAS ALVES - CPF: 621.754.401-68 (APELANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), VALDEMIR CORREA DE SOUSA - CPF: 383.454.201-68 (APELANTE), ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 535.585.101-00 (APELANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (APELANTE), ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA - CPF: 105.196.704-00 (APELADO), DAVID EDUARDO GOLDSHMIDT - CPF: 260.760.508-37 (ADVOGADO), ADALBERTO MOREIRA DIAS - CPF: 207.926.971-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), WESKLEY PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.155.091-20 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
0000213-77.2006.8.11.0013
contra sentença proferida pelo Juízo da 1 Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 0000213-77.2006.8.11.0013, movida por
ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerente ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA seja reintegrado na prerrogativa de gozar, na sua plenitude, do direito de posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51.

Determino ainda que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse.

Fixo multa diária pelo descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Consigno desde já que, ao Oficial de Justiça, é válido o uso das prerrogativas previstas no art. 846 do Código de Processo Civil, com a convocação, se necessário, da força policial para cumprimento da ordem.

Concedo, conforme já explanado na fundamentação, tutela antecipada da sentença, para determinar a reintegração na posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51 em favor do autor ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA, fixando o prazo de 15(quinze) dias úteis para que as partes requerida desocupem o imóvel.

Condeno os requeridos ao pagamento, solidariamente, das custas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, este fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono”
(Id. n.o 126057691)

Em suas razões, de Id. n.o 26057693, a parte apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a produção da prova testemunhal e pericial requisitadas e necessárias ao deslinde do feito.

No mérito, assevera, em síntese, que não restou comprovada a posse, o tamanho e a localização da área sobre a qual recai a suposta posse do apelado.

Alega, ainda, que houve simulação entre o apelado e o requerido Eurides Veiga, ao argumento de que estes formularam acordos duvidosos de reconhecimento de posse e exclusão dos mesmos do litígio.

Pede, assim, a procedência do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.o 126057709 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara.

Ab initio,
verifica-se dos autos que a parte recorrente sustenta, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a produção da prova testemunhal e pericial requisitadas e necessárias ao deslinde do feito.

No tocante à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, é cediço que a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo certo que ele pode até mesmo determiná-la de ofício, em caso de relevância para o julgamento. Contudo, também pode dispensá-la se desnecessária, conforme comando do art. 370, do CPC..

O juiz, na busca da verdade real, é o destinatário da prova, e como tal, diante do princípio da livre admissibilidade da prova, pode indeferir as provas não úteis ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Neste sentido, eis a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. RECONVENÇÃO APRESENTADA EM PEÇA ÚNICA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESES RECONVENCIONAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO. REMESSA DA DISCUSSÃO PARA VIA PRÓPRIA. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 18/6/2021).

2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da prova requerida, tal como buscam os insurgentes, esbarraria na Súmula n. 7/STJ.

3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. No tocante ao pedido reconvencional de reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião, observa-se que os requisitos, para tanto, devem ser analisados em ação própria, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.052.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

Dessa forma, no caso dos autos, tenho que a prova pericial e testemunhal se mostram desnecessárias porque, basta o exame das provas testemunhais e documentais acostadas aos autos, para a sua verificação. Para isto não é preciso conhecimento técnico específico, não se justificando a perícia.

Outrossim, calha ponderar, inclusive, que a matéria foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1001966-03.2020.8.11.0000, quando foi negado o seu provimento.

Com essas considerações, rejeito a preliminar em destaque.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA
, ora apelado, que determinou a reintegração na posse do imóvel rural denominado gleba Fazenda das Nascentes, localizada na Chapada dos Parecis, Município de Conquista D’Oeste/MT.

Inconformada, a parte demandada, ora apelante, recorre requerendo a improcedência da ação, por não estarem presentes os requisitos da reintegração de posse .

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pela parte recorrente não fornecem qualquer elemento capaz de derrubar a conclusão adotada pelo Magistrado
a quo.

Veja que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelos apelantes. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, que enuncia para a concessão da reintegração de posse a presença das seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, é possível aferir que o autor/apelado exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

O autor afirmou ser possuidor, desde o ano de 1990, de um imóvel rural, denominado denominado gleba Fazenda das Nascentes, localizada na Chapada dos Parecis, Município de Conquista D’Oeste/MT, contendo casa de morada, cercas e estradas e que teria sido esbulhado em sua posse.

Na audiência de instrução foram ouvidos como testemunhas os requeridos e demais testemunhas, que confirmaram as informações prestadas nas declarações acostadas aos autos juntamente com a exordial.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente do
decisum
:

“Em atenção aos autos, bem como ao conjunto probatório construído, tenho que as testemunhas foram claras em afirmar acerca da posse mansa, pacífica e contínua do autor.

É claro verificar que o requerido Eurides Veiga dos Santos, mediante violência, ocupou a área objeto da lide, aproveitando-se de breve momento de ausência do autor.

Posse violenta é aquela obtida através do uso da força, podendo a coação ser física ou moral.

A posse adquirida injustamente foi continuada pelos demais requeridos, que a obtiveram por meio da transferência dessa possa inicialmente viciada.

A testemunha Ademir Vieira Lopes, Oficial de Justiça, confeccionou o auto de constatação de fls. 87/90 e relatório fotográfico de fls. 91/112, que foi realizado juntamente com a testemunha Gilmares.

Gilmares de Jesus Oliveira, também Oficial de Justiça reiterou os termos do auto de constatação de fls. 87/90 e relatório fotográfico de fls. 91/112, que foi realizado juntamente com a testemunha Ademir Vieira Lopes.

Helena Ferreira Basílio, requerida, confessou que nunca esteve na área, mesmo seu nome constando no mapa fornecido pelo loteamento acostado aos autos.

Afirmou ainda desconhecer totalmente a área, bem como informou não saber como foi inserida nesse contexto.

Por sua vez, Valdemir Correira de Souza, requerido, afirmou que adquiriu dois lotes de pessoas que ocupavam a área, que ficava exatamente na área descrita pela invasão ocorrida nestes autos.

Afirmou ainda que possuía uma área do outro lado do rio e lhe foi ofertada a área depois do rio, esta sendo a área descrita como de posse do autor, apontada como sendo entre os rios.

Afirmou que teria firmado um acordo com o autor, em razão de ter tomado conhecimento da disputa judicial sobre os lotes que adquiriu.

Por fim, afirmou ter adquirido as terras de Nazário Joaquim Caires Junior, que trabalha no cartório da comarca de Pontes e Lacerda, e Luiz Gomes Medeiros, que são réus nesta ação, ou seja, venderam a ele terras que eram objeto de invasão.

Por sua vez, a testemunha Dinamérico Lopes dos Santos confirmou o exercício da posse pelo autor, inclusive pelo fato de o autor necessitar atravessar a área da testemunha para chegar à área em litígio.

Valdir Lourenço da Silva, testemunha, ao descrever a dinâmica dos fatos, afirmou que conhece a área desde 1997, quando o autor passava por dentro da área dele para abrir as picadas dentro da área.

Reconhece a existência da casa do autor que foi incendiada quando do momento da invasão da área, afirmando ainda que os limites são reconhecidos pelos vizinhos, inclusive reconhecendo o formato assemelhado a um triangulo.

As duas testemunhas reconhecem que a área tinha pouco mais de 4.000 hectares, bem como o limite entre os rios, e por fim os limites com a fazenda Canachuê, e com o Sr. Osmar Saran.

Cabe salientar ainda que o requerido Pedro Cesar Roque afirma em contestação que exerceu a posse da área objeto da lide, apontando ainda que o autor não exercia a posse sobre a área e portanto, não poderia ser reintegrado.

Fica claro, pela oitava das testemunhas, como acima descrito, bem como pelos documentos carreados aos autos, que o autor detinha a posse sobre a área total.

Resta claro também que não exercer atividade rural em todo a extensão da área, diante das limitações financeiras, mas as tinha como suas, tanto como conhecimento público, tanto por se identificar como possuidor de toda a área objeto da lide.

Dessa forma, da análise dos autos, bem como dos documentos apresentados na peça inicial, que corroborou a oitiva das testemunhas em audiência de justificação, restou comprovado que o autor mantinha a posse da área do imóvel em questão, sendo esta cessada em virtude da intervenção do requerido.

Restou devidamente comprovado pelo autor, que ele deve ser reintegrado na posse, visto que conforme afirmado por todas as partes.

De fato, o requerido aproveitou-se de uma oportunidade, de um breve momento, e, valendo-se da violência, adentrou ao imóvel.

Provando o fato constitutivo do direito, não foi comprovado pelos requeridos quaisquer fatos impeditivos ou modificativo desse direito do autor.”
- Id. n.o 126057691.

Com efeito, o autor/apelado logrou êxito em comprovar suas alegações, o mesmo, no entanto, não ocorre com os apelantes, mesmo porque apresentaram apenas fundamentações vazias, sem qualquer prova em sentido contrário à pretensão do apelado na exordial..

Desse modo, considerando que os documentos juntados e os depoimentos prestados convergem para a versão autoral, enquanto a parte requerida não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora, escorreita a sentença que determinou a reintegração de posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023